Tribunal: STF
Processo: RHC 206558
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Tiago Onorato de Lima, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 668235/SC, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, pela prática do crime de tráfico de drogas, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão no regime inicial fechado e de 666 dias-multa, no regime inicial fechado.
    A defesa narra que, na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante aumentou a pena-base do recorrente, tendo em vista i) a variedade, quantidade e nocividade dos entorpecentes (maconha e cocaína) e ii) a culpabilidade, já que praticou novo crime enquanto estava em livramento condicional, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão. Na segunda fase, compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Na terceira, não houve aplicação do redutor previsto no § 4 do art. 33 da Lei 11.343/06. 
    Sustenta a defesa do recorrente, em suma, que a majoração da pena-base não poderia ser fundamentada na quantidade da droga apreendida, porque não foi expressiva a ponto de justificar o aumento (65,7g de cocaína e 11,5g de maconha).
    Para a defesa, “a natureza e a quantidade devem ser analisadas necessariamente em conjunto e, no presente caso, foi apreendida pequena quantidade de drogas (11,5g de maconha e 65,7g de cocaína)”. 
    Requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos da condenação do recorrente até o julgamento deste feito.
    No mérito, pleiteia o seu provimento para reduzir “a pena-base em seu mínimo legal, de se rever também o regime inicial de cumprimento de pena imposto, bem como reconhecer a possibilidade de substituição da pena privativa pelas restritivas de direito”.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. Com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto. 5. Agravo regimental desprovido” (doc. 29).
    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 
    Conforme se infere dos autos e do acórdão impugnado, a pena-base do recorrente foi majorada acima do mínimo legal por conta da quantidade e da natureza da droga apreendida, assim como pela culpabilidade (prática de crime durante o livramento condicional):
    “Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a fixação da pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e nocividade do entorpecente). Deve-se destacar que, além da culpabilidade que se fundou no fato de que o ora agravante praticou novo delito enquanto estava em livramento condicional, a quantidade expressiva associada à elevada nocividade da droga apreendida– 65,7g de cocaína e 11,5g de maconha –, justificam a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria” (doc. 30).
    Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na matéria está de acordo com a jurisprudência da Corte, segundo a qual, consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade da droga apreendida, entre outros aspectos, deve ser sopesada no cálculo da pena (v.g. RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 
    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).
    Para divergir do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, seria necessário revolver o panorama fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.
    Quanto ao regime inicial, esse tema não foi apreciado pelo Superior Tribuna de Justiça. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, a decisão não dissente do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, preconizado no sentido de que as circunstâncias judiciais desfavoráveis podem ser adotadas para se fixar regime prisional mais gravoso, independentemente de a pena imposta possibilitar a fixação de regime mais benéfico (HC nº 117.508/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,DJe de 6/11/13). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, tornando prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente